Tribunal: TJSP
Processo: 0000318-61.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) aplicação da causa de diminuição dada pelo parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas; b) fixação de regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) aplicação da causa de diminuição dada pelo parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas; b) fixação de regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Versões contraditórias ofertadas pelos réus em seus diferentes interrogatórios. 2. Dosimetria da pena que merece reparo (pena-base). Natureza e quantidade da droga afastam a plausibilidade da figura do tráfico privilegiado, indicando alinhamento com a criminalidade. 3. Reprovabilidade maior do fato delituoso que justifica a imposição de regime mais severo. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000418224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000318-61.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS MOURA e FELIPE LANA TOMAZ DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos recursos
interpostos pelos réus Felipe de Lana Tomaz da Silva e Leonardo Henrique dos
Santos Moura e, no mérito, deram-lhes parcial provimento, para diminuir a fração de
aumento da pena-base e reconhecer a atenuante da menoridade relativa em relação a
ambos os apelantes, redimensionado as penas aplicadas em 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
2
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548
Apelantes: Leonardo Henrique dos Santos Moura e Felipe Lana Tomaz da
Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Paulo Ricardo Gomes Alessi
Comarca: Campinas
Voto no 86
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por
insuficiência
de
provas.
Pleitos
subsidiários:
a)
aplicação da causa de diminuição dada pelo parágrafo
quarto do artigo 33 da Lei de Drogas; b) fixação de
regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada.
Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos
policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que
não foi afetada diante da ausência de prova em sentido
contrário. Versões contraditórias ofertadas pelos réus
em seus diferentes interrogatórios. 2. Dosimetria da
pena que merece reparo (pena-base). Natureza e
quantidade da droga afastam a plausibilidade da figura
do tráfico privilegiado, indicando alinhamento com a
criminalidade. 3. Reprovabilidade maior do fato
delituoso que justifica a imposição de regime mais
severo. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de
FELIPE DE LANA TOMAZ DA SILVA e LEONARDO HENRIQUE DOS
SANTOS MOURA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Caio
Ventosa Chaves da 4a Vara Criminal de Campinas, que, julgando parcialmente
procedente a pretensão deduzida na denúncia, os condenou à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, pela prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da
Lei n 11.343/06 (fls. 275/284).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
3
O defensor constituído do réu Felipe pugna pela reforma da r.
Sentença com a absolvição do réu, invocando, para tanto, a insuficiência probatória.
Alega ter o acusado se dirigido ao local dos fatos apenas para comprar entorpecente,
sendo que, ali, consumiu uma porção de maconha. Afirma que o imóvel em que as
drogas foram encontradas pertence ao corréu Paulo e que nada teria sido encontrado
em poder de Felipe, o qual não manuseava o entorpecente no momento do flagrante.
Por fim, ressaltou a primariedade do acusado o qual pretende deixar o vicio,
dedicando-se aos estudos e ao trabalho.
A Defensoria Pública, atuando em favor do réu Leonardo, pugna
pela reforma da r. Sentença com a sua absolvição, invocando, para tanto, a
insuficiência probatória. Alega que o imóvel em que o entorpecente foi apreendido
não pertencia ao acusado, tanto é que não foi localizado nenhum objeto ou
documento de sua propriedade no local. Além disso, não há elementos que indiquem
que o réu estava manuseando as drogas que estavam na cozinha do imóvel.
Ademais, os policiais militares não apresentaram qualquer prova no sentido de que o
acusado possuísse algum vínculo com as drogas apreendidas. Subsidiariamente,
requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo parágrafo quarto da
Lei de Drogas, já que a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo não suportaria
confronto com a legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Aduz que o apelante preenche todos os requisitos para a concessão do privilégio:
primário, possuidor de bons antecedentes, menor de 21 anos, além de não pertencer
à organização criminosa e não fazer do crime seu meio de vida. Requer a fixação do
regime inicial diverso do fechado, alegando que a aplicação de tal regime se deu
com base na gravidade abstrata do delito e em razão de sua hediondez. Argumenta
que a simples referencia à natureza hedionda do crime não é suficiente para a
determinação do regime mais gravoso, sobretudo, quando as circunstancias judiciais
forem favoráveis. Alega que a fixação automática do regime fechado seria
inconstitucional diante da afronta aos principios da proporcionalidade, da
individualização da pena e da culpabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
4
Contrarrazoado os recursos (fls. 437/451), a Douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra da Dra. Nohade de Fátima Abdo Brunelli, opinou pelo
seu não provimento (fls. 456/459).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
Os recursos devem ser admitidos.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. Os
recursos são cabíveis, pois a sentença é recorrível e as defesas se valeram da via
impugnativa adequada. Foram interpostos tempestivamente e observando-se as
formalidades exigidas. Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A
defesa dos acusados possui legitimidade e interesse recursal, na medida em que
almejam a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa dos réus Felipe de Lana e Leonardo
Henrique
II.1 Dos fatos provados
Os recursos comportam parcial provimento.
Os apelantes foram processados porque, no dia 05 de fevereiro de
2018, por volta das 15:30 horas, na residência localizada na Rua Antonio Manoel de
Melo, no 31, Vila Georgina, nas proximidades da Igreja Evangelho Quadrangular, na
cidade de Campinas, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e
propósitos com o corréu Paulo, tinham em depósito, para inequívocos fins de
entrega ao consumo de terceiros, 1.057 invólucros contendo maconha (com peso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
5
líquido de 1.815,5g), porções de maconha desprovidas de embalagem própria (com
peso líquido de 477,6g), 05 tijolos de maconha (peso líquido de 3.515,5g) e 01 tijolo
de crack (com peso líquido de 999,4g), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, possuíam instrumento destinado à preparação de drogas, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam,
balança de precisão, rolos de papel filme e duas facas grandes contendo resquícios
de maconha.
De acordo com o narrado pela denúncia, policiais militares
realizavam patrulhamento, momento em que receberam informações, via COPOM,
dando conta de eventual desentendimento e pedidos de socorro que provinham da
residência situada na Rua Antonio Manoel de Melo, no 31, Vila Georgina. Dirigiram-
se até o local e, ali chegando, notaram que a porta que dava acesso ao imóvel estava
entreaberta. Adentraram e se depararam com os réus Paulo, Felipe e Leonardo. Na
cozinha, localizaram, sobre a mesa, 05 tijolos de maconha, um tijolo de crack,
diversas porções de maconha, individualmente embaladas, frações de maconha
desprovidas de embalagem, bem como uma balança de precisão, rolos de papel
filme e duas facas grandes contendo resquícios de maconha. Indagados acerca das
substancias encontradas, os réus passaram a discutir entre si, tendo cada qual
atribuído a responsabilidade pelas drogas ao outro.
De início, cumpre asseverar que as partes não se insurgiram contra a
absolvição dos acusados em relação ao crime previsto pelo artigo 34, caput, da Lei
de Drogas e, tampouco, contra o afastamento da causa de aumento prevista pelo
artigo 40, III, da mesma Lei.
A condenação era imperiosa.
A materialidade foi demonstrada. As substâncias apreendidas foram
submetidas a exame preliminar de constatação o qual apurou sinais positivos para
maconha e cocaína (fls. 60/63). O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com
a juntada do laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 175/177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
6
Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação dos réus com as
substâncias e que elas se destinavam ao consumo de terceiros.
Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados. Confirmaram os
depoimentos prestados em sede preliminar. Realizavam patrulhamento ostensivo,
momento em que receberam informações, via COPOM, dando conta de possível
desentendimento com pedidos de socorro que provinham da residência situada na
Rua Antonio Manoel de Melo, no 31, Vila Georgina. Dirigiram-se até o local
indicado e, ali, visualizaram que a porta que dava acesso ao imóvel estava
semiaberta. Diante das notícias repassadas pelo COPOM, decidiram adentrar à
residência. De pronto, se depararam com o acusado Paulo na sala, visualizando, na
cozinha, o réu Felipe. Perceberam que um terceiro individuo tentava fugir pelos
fundos do terreno. Detido, identificaram-no como sendo o réu Leonardo. Em
revista pelo imóvel, os policiais avistaram sobre a mesa da cozinha diversos
entorpecentes, alguns já embalados para venda. Havia, ainda, uma balança de
precisão, fitas adesivas que estavam sendo utilizadas para embalar as porções de
droga, e uma faca com resquícios de maconha. Indagados, os réus passaram a
discutir. Um atribuía a propriedade do entorpecente ao outro. Por fim, Paulo
esclareceu que era o locatário da residência.
Os relatos, note-se, são convergentes. Não há contradições. Não há,
dessa forma, motivos para que a prova oral seja desconsiderada.
Nesse ponto, não merece prosperar a linha argumentativa que procura
desqualificar a prova oral consistente em depoimentos fornecidos por agentes
policiais. Afinal, não há, nos autos, elementos que afetem a idoneidade daqueles
policiais. Na verdade, por estarem investidos no exercício de importante função
pública, gozam de uma natural credibilidade. Trata-se de uma presunção que
somente cederá quando infirmada por outros elementos de convicção. A questão,
note-se, não é nova na jurisprudência conforme ilustram os seguintes julgados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
7
Prova criminal
Testemunhal
Tráfico de entorpecentes

Depoimentos de
policiais que efetuaram a apreensão

Credibilidade
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso
não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem
na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do julgador. (TJSP - ACR 147980, Rel: Jarbas
Mazzoni).
(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3.
Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os
elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de
tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas
corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda
incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do
writ (STJ - HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a
Turma, j. 02/02/2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
8
imprestabilidade (STJ - HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, 5a Turma, j. 06/03/2018)
De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação
afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são
previamente indicados pelo legislador. A contrário, adotou-se o sistema do livre
convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto.
As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta
reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver
identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá
coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.
Em sede preliminar, o réu Felipe relatou que estava residindo na casa de
Paulo em virtude de desentendimentos havidos com a sua esposa. Confirmou ter
adquirido "algumas peças de maconha" para revender sem o conhecimento de Paulo.
No dia dos fatos, estava sozinho no imóvel e passou a embalar a maconha, momento
em que Paulo e Leonardo chegaram, iniciando-se uma discussão em razão da
existência de entorpecente no local. Negou, contudo, a propriedade da porção de crack.
Em juízo, disse que havia se dirigido até o local a fim de comprar maconha. Apontou
Paulo como o vendedor, pessoa que ele não conhecia. Confirmou ser ali uma
"biqueira" e que as drogas estavam espalhadas pela cozinha. Por fim, disse que
Leonardo não se encontrava no local.
No distrito policial, o réu Leonardo disse que estava em companhia de
Paulo em um campo de futebol onde fizeram uso de maconha. Naquela oportunidade,
Paulo lhe contou que Felipe teria tido um desentendimento com a esposa e que estaria
hospedado em sua residência. Diante dos fatos, Leonardo alertou-o sobre o
envolvimento de Felipe com o tráfico de drogas. Assim, dirigiram-se até a casa de
Paulo onde surpreenderam Felipe manuseando o entorpecente. Iniciou-se uma
discussão entre os dois. Momentos depois, policiais militares chegaram, razão pela qual
Leonardo tentou se evadir pelos fundos do imóvel, no que foi impedido. Em juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
9
Leonardo confirmou os relatos ofertados em sede policial, acrescentando não saber se
a casa de Paulo era ou não utilizada com ponto de venda de drogas.
Paulo, ouvido em sede policial, disse que havia acolhido Felipe em sua
casa em razão de desentendimento que este tivera com a esposa. No dia dos fatos,
deixou Felipe sozinho na residência e saiu para dar uma volta no bairro. Ao passar pelo
campo de futebol da comunidade, avistou Leonardo e passaram a conversar. Após
Leonardo o alertar acerca do envolvimento de Felipe no trafico de entorpecentes,
decidiu retornar para casa, momento em que surpreendeu Felipe manuseando as drogas
na cozinha.
As narrativas ofertadas pelo réu Felipe, além de contraditórias são
confrontadas pelas narrativas dos réus Leonardo e Paulo. Em sede preliminar,
confessou a posse da maconha, alegando que estaria residindo no imóvel com Paulo.
Em sede policial, além de atribuir a propriedade do entorpecente à Paulo, disse que
sequer o conhecia. Leonardo e Paulo, por sua vez, imputaram a posse do entorpecente
ao réu Felipe.
De qualquer modo, os relatos são inverossímeis. A quantidade de
drogas era absolutamente excessiva e, portanto, não poderia passar despercebida.
Ademais, havia petrechos e instrumentos que são próprios do tráfico em uma clara
indicação de que os fatos não eram isolados. Aliás, dada a dimensão dos fatos, não é
crível que Felipe buscasse dar conta de todo o entorpecente durante a ausência
momentânea de Paulo. Por outro lado, não é plausível que Leonardo tivesse se
dirigido até o imóvel por mera casualidade mesmo sabedor do envolvimento de Felipe
com o tráfico. Aliás, a tentativa de fuga evidencia a sua adesão objetiva e subjetiva com
os fatos e o desejo de assegurar a sua impunidade.
Nesse cenário, as versões apresentadas pelos réus são por demais
frágeis, não encontrando respaldo nas demais provas colhidas ao longo da persecução
penal. Tais narrativas foram desmentidas pelos policiais militares que, note-se, de
forma coesa e livre de contradições, narraram com detalhes os fatos que culminaram
com a prisão em flagrante do acusados. Revelam o vínculo de todos com a droga,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
10
conferindo, dessa forma, certeza positiva quanto aos termos da imputação.
II.2 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos apurados amoldam-se à figura delituosa tipificada pelo artigo
33 da Lei no 11.343/2006. A quantidade e a variedade (1.057 invólucros contendo
maconha, com peso líquido de 1.815,5g, porções de maconha desprovidas de
embalagem própria, com peso líquido de 477,6g, 05 tijolos de maconha, peso
líquido de 3.515,5g e 01 tijolo de crack, com peso líquido de 999,4g), a forma de
acondicionamento, a presença de petrechos para pesagem e embalagem das drogas, a
apreensão de certa quantia em dinheiro e os relatos ofertados pelos policiais
militares, tornam certa a destinação que seria dada à droga.
Não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Os réus são
plenamente imputáveis.
III - Da individualização da pena
A pena aplicada, contudo, merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o i. Magistrado fixou a pena base
acima do limite mínimo com o acréscimo de 1/3 (um terço) da pena, em razão da
quantidade dos entorpecentes apreendidos.
Em que pesem os fundamentos invocados, o acréscimo mostrou-se
exagerado. A quantidade, muito embora considerável, não justificava um aumento
nos patamares verificados. Assim, considerando as circunstâncias do caso, fixo o
aumento da pena base em 1/5 (um quinto), obtendo-se, por conseguinte, a pena de
06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
mínimo, para cada um dos réus. desproporcional. Nesse sentido, não se pode
olvidar da quantidade expressiva do entorpecente apreendido que, contudo, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
11
mostra excessivo a ponto de merecer uma exasperação da pena no patamar de 1/3,
não podendo ser desconsiderada, ainda, que as penas cominadas ao tipo já foram
fixadas de em patamares elevados pelo legislador. Dessa forma, readéquo a fração
de aumento em 1/5, reduzindo a pena base para 06 anos reclusão e ao pagamento de
600 dias-multa, no valor mínimo legal, para cada um dos apelantes.
Na segunda fase, não observou o Douto Juízo a quo, a presença da
circunstancia atenuante da menoridade relativa em relação aos réus apelantes. Dessa
forma, reduzo a pena de ambos em 1/6 (um sexto), observando-se que nesta fase da
dosimetria não é permitida a fixação da pena aquém do mínimo legal. Obtém-se,
dessa forma, a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, para
cada um dos apelantes.
Na terceira etapa, de forma acertada, deixou o i. Magistrado de
aplicar o redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Isso porque, dada a
quantidade e natureza do entorpecente apreendido era possível inferir a presença de
indicios de envolvimento em atividade criminosa, afastando a alegação de que a
conduta seria mera casualidade. Não se pode olvidar que a expressiva quantidade de
entorpecente apreendida em poder dos acusados, constitui fundamento válido para
revelar indicios de envolvimento em atividades criminosas, afastando, assim, a
eventualidade e a excepcionalidade que informa a figura do tráfico privilegiado.
Diferente não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (in casu, 18,5
g de maconha e 14,8 g de cocaína, sendo parte na forma de
crack), por indicar dedicação a atividades criminosas, pode
embasar o não reconhecimento do tráfico privilegiado” (STJ - HC
no 326.519-SP, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
03.08.2016, VU).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
12
No mesmo sentido:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da
causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias
apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade
criminosa” (STJ - HC no 353.182-MS, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 01.08.2016, VU).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
TRAFICANTE
NÃO
OCASIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal tem
decidido que a apreensão de grande quantidade de drogas, a
depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a
dedicação
do
acusado
a
atividades
criminosas
e,
consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o
mundo das drogas. 2. Não obstante o acusado fosse tecnicamente
primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, as
instâncias ordinárias entenderam incabível a aplicação da minorante,
sob o fundamento de que o transporte de elevada quantidade de
drogas (quase doze quilos de cocaína), naquelas circunstâncias, não
se compatibilizaria com a posição de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, no seio dos
objetivos de uma organização criminosa. 3. Embora as instâncias
ordinárias hajam feito breve menção à quantidade de drogas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
13
apreendidas também na primeira fase da dosimetria, não houve bis in
idem, porquanto foram apontados diversos outros elementos que
justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em
questão. 4. Agravo regimental não provido. (AgInt no HC
241.207/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).
Com relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, entendo
que não pode ser outro, que não o fechado estabelecido na sentença, pois a fixação
de regime diverso (aberto ou semiaberto), não se mostra satisfatória à repressão do
grave delito praticado não apenas em razão da natureza do crime, que gera graves
prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da
Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o
legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei 8.072/90),
mas, sobretudo por não estarem presentes elementos concretos que indiquem a
pequena traficância. Ao contrário, as circunstancias do caso apontam para uma
estrutura coordenada que sustentasse o comércio na quantidade revelada. É fato,
portanto, que comporta juízo de reprovabilidade mais rígido.
A imposição do regime fechado é, por sua vez, incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
No mais, inviável a concessão da liberdade provisória ou mesmo a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos restritivas. As
circunstâncias que cercam o caso apontam para uma gravidade concreta que, inclusive,
foi reconhecida quando da individualização da pena. Assim, a manutenção da custódia
justifica-se diante da necessidade de resguardo da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000318-61.2018.8.26.0548 -Voto no 86
14
IV. Voto
Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelos réus Felipe
de Lana Tomaz da Silva e Leonardo Henrique dos Santos Moura e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento, para diminuir a fração de aumento da pena-base e
reconhecer a atenuante da menoridade relativa em relação a ambos os apelantes,
redimensionado as penas aplicadas em 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica